Tribunal: TJDFT
Processo: 0720463-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente aduz que o valor da multa fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é exorbitante.
2. A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixada com a finalidade de inibir a prática de ato ilícito, qual seja, o descumprimento da ordem judicial emanada da decisão impugnada.
3. A conclusão, pela autora, do curso de graduação de licenciatura em pedagogia, ocorreu aos 23 de dezembro de 2016. A recorrente foi intimada da decisão que concedeu a antecipação de tutela aos 10 de dezembro de 2020 (Id. 7964717) e o próprio agravante informa em suas razões recursais que o diploma só foi disponibilizado à autora aos 30 de março de 2021.
4. Na presente hipótese o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo.
5.Recurso conhecido e desprovido.